Tribunal: TJDFT
Processo: 0724134-35.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ARTIGO 16, § 1o, INCISO IV, DA LEI 10.826/2003. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. FRAÇÃO. MANUTENÇÃO. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA MENOS GRAVOSO. REINCIDÊNCIA. INVIABILIDADE. Nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade (Tese 585/STJ). A fração de aumento da pena, quando o réu é multirreincidente, pode ser maior que a sugerida pela jurisprudência (1/6), conforme a quantidade de condenações. Ainda que fixada pena inferior a 8 anos de reclusão, revela-se escorreita a definição do regime inicial fechado, por se tratar de réu multirreincidente e com valoração negativa das circunstâncias judiciais, nos termos do artigo 33, § 2o, alíneas b e c, e § 3o, cumulado com o artigo 59, ambos do Código Penal.